Tribunal: TJSP
Processo: 2170284-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita ao agravante. Pleito de reforma. Não acolhimento. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza que não basta. Agravante que recorreu do indeferimento sem, contudo, apresentar documentos aptos a comprovar sua situação econômica. Intimado para juntar documentos hábeis à comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita ao agravante. Pleito de reforma. Não acolhimento. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza que não basta. Agravante que recorreu do indeferimento sem, contudo, apresentar documentos aptos a comprovar sua situação econômica. Intimado para juntar documentos hábeis à comprovação da hipossuficiência alegada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.